Tribunal: TJES
Processo: 5002821-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002821-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: DAISY LUCIDES DAS MERCES RIZZI

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002821-19.2025.8.08.0000

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S.A.

APELADA:
DAISY LUCIDES DAS MERCES RIZZI

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE VIÚVA. DIREITO DE PERMANÊNCIA NO PLANO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 989 DO STJ. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL, ODONTOLÓGICA E BENEFÍCIOS CORRELATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou a manutenção de viúva de ex-empregado no plano de saúde coletivo empresarial, bem como dos benefícios odontológicos e de assistência medicamentosa originalmente contratados. A agravada figurava como dependente do titular desde 1982 e, após o falecimento do cônjuge em 25.06.2017, foi informada de que a cobertura seria encerrada após período de remissão de 12 meses, sem oferta de continuidade mediante assunção integral dos custos. A agravante sustentou a inaplicabilidade do art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/1998 e invocou a tese firmada pelo STJ no Tema 989.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dependente viúva de titular falecido possui direito à permanência em plano de saúde coletivo empresarial mediante assunção do pagamento integral; e (ii) estabelecer se a tese firmada pelo STJ no Tema 989 impede a manutenção da dependente quando o plano não é custeado exclusivamente pela empregadora e a controvérsia decorre do falecimento do titular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/1998 assegura aos dependentes do titular falecido o direito de permanência no plano coletivo de assistência à saúde, desde que assumam o pagamento integral da mensalidade.

4.
A tese firmada pelo STJ no Tema 989 limita-se às hipóteses de ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa e não abrange dependentes de titular falecido, razão pela qual não incide na controvérsia examinada.

5.
O pressuposto fático do Tema 989 também não se verifica no caso concreto, pois o acordo coletivo aplicável prevê que os planos destinados a aposentados e agregados são autossustentados pelas mensalidades dos próprios beneficiários, sem custeio empresarial.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece, mediante interpretação extensiva dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998, o direito dos dependentes à sucessão da titularidade e à manutenção no plano coletivo após o falecimento do titular, especialmente em situações de hipervulnerabilidade.

7.
A proteção do consumidor idoso exige interpretação compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana, da confiança e da continuidade da assistência à saúde, impedindo a exclusão abrupta da dependente em contexto de vulnerabilidade acentuada.

8. A tutela de urgência deve abranger não apenas a manutenção do plano de saúde, mas também os benefícios odontológicos e de assistência medicamentosa originalmente previstos na apólice vigente à época do falecimento do titular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

1. O art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/1998 assegura ao dependente de titular falecido o direito de permanência no plano de saúde coletivo, desde que assuma o pagamento integral da cobertura.

2. A tese firmada pelo STJ no Tema 989 restringe-se às hipóteses de aposentadoria ou demissão sem justa causa do empregado e não se aplica ao dependente de titular falecido.

3
. A interpretação dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998 deve considerar a hipervulnerabilidade do consumidor idoso e os princípios da dignidade da pessoa humana, da confiança e da continuidade da assistência à saúde.

4. A manutenção do dependente no plano coletivo alcança os benefícios assistenciais correlatos originalmente contratados, desde que previstos na apólice vigente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 30, caput e § 3º, e art. 31; Constituição Federal, arts. 5º, 6º e 230; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 1º, 2º e 3º; RN ANS nº 488/2022, art. 8º; RN ANS nº 557/2022, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.680.318/SP (Tema 989), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 22.08.2018; STJ, REsp nº 1.871.326/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.09.2020; TJ-RJ, Apelação nº 0830186-28.2024.8.19.0001, Rel. Des. Maria Helena Pinto Machado, j. 28.08.2024; TJ-SP, Apelação nº 1006372-12.2023.8.26.0011, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, j. 04.06.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0011608-60.2019.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 05.06.2024; TJ-SC, Apelação nº 5038226-71.2023.8.24.0023, Rel. Des. Erica Lourenço de Lima Ferreira, j. 13.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002821-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVAD
A
: DAISY LUCIDES DAS MERCÊS RIZZI
RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A agravada, viúva de ex-empregado da agravante, integrava o plano de saúde coletivo empresarial desde 1982, como dependente regular do seu cônjuge. Com o falecimento do titular em 25 de junho de 2017, foi notificada de que a cobertura seria mantida apenas pelo prazo de remissão de 12 meses, findo o qual o plano seria encerrado, bem como sobre o cancelamento imediato dos benefícios correlatos, como assistência odontológica e auxílio medicamentos, o que de fato ocorreu.

Contudo, a tentativa de exclusão da agravada em momento de acentuada vulnerabilidade, sem a oferta de continuidade mediante assunção de custos, confronta frontalmente o artigo 30, §3º, da Lei nº 9.656/1998, que assegura aos dependentes do titular falecido o direito de permanência no plano, desde que assumam o pagamento integral.

Eis a redação do art. 30,
caput
e § 3º da Lei nº 9.656/1998:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§ 3º Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

Entretanto, a agravante sustenta a inaplicabilidade desse dispositivo legal sob o argumento de que a agravada jamais contribuiu financeiramente para o plano, invocando, para tanto, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 989, no sentido de que não há direito de permanência em plano de saúde coletivo empresarial custeado exclusivamente pela empregadora, salvo disposição contratual ou normativa em contrário.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.680.318/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 989), firmou a tese de que, nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador, não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contratual ou normativa coletiva expressa em sentido contrário.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO APOSENTADO OU DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. ASSISTÊNCIA MÉDICA. MANUTENÇÃO. ARTS. 30 E 31 DA LEI Nº 9.656/1998. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO EMPREGADOR. VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO. COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. IRRELEVÂNCIA. FATOR DE MODERAÇÃO. SALÁRIO INDIRETO. DESCARACTERIZAÇÃO.

1. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto.

2. No caso concreto, recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1680318 SP 2017/0146777-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/08/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/08/2018 RSTJ vol. 252 p. 656)

Ainda conforme o julgado, não se considera contribuição válida, para fins dos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, o simples pagamento de coparticipação, tampouco se reconhece a natureza de salário indireto ao plano de saúde custeado integralmente pela empresa.

Em que pese os argumentos da agravante, impõe-se reconhecer que o Tema 989 não se aplica ao presente caso.

Primeiro, porque a tese do Tema 989 não se aplica a dependentes de titular falecido, tratando exclusivamente do direito de permanência de ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa em planos custeados pela empresa.

O próprio relator do repetitivo, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, limitou expressamente o alcance da controvérsia a essas situações.

Como esclareceu o relator, “a questão controvertida na presente via recursal consiste em definir se o ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa faz jus à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial quando, na atividade, a contribuição foi suportada apenas pela empresa empregadora”.

Segundo, porque o plano de saúde ao qual a agravada estava vinculada não era custeado exclusivamente pela empresa. Conforme expressamente previsto no Acordo Coletivo de Trabalho firmado pela própria agravante, em sua Cláusula 20, parágrafo sétimo, os planos destinados a aposentados e agregados — categoria na qual se enquadra a agravada — são autossustentados pelas mensalidades de seus beneficiários, sem qualquer ônus para a empresa, o que afasta de plano o pressuposto fático da tese repetitiva.

Acresça-se, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido de forma reiterada o direito de dependentes, especialmente em situação de hipervulnerabilidade, à sucessão da titularidade e à manutenção no plano coletivo, desde que arcado o custo integral, com interpretação extensiva dos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, em consonância com o Estatuto do Idoso e os princípios da dignidade humana e da continuidade do tratamento de saúde.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS PRECEITOS LEGAIS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 27/11/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/09/2019 e atribuído ao gabinete em 17/04/2020.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de dependente em plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento do titular.

3. Há de ser considerado, à luz do disposto na Resolução ANS 195/2009, que, diferentemente dos planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, que são de “livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar” (art. 3º), os planos de saúde coletivos são prestados à população delimitada, vinculada à pessoa jurídica, seja esse vínculo “por relação empregatícia ou estatutária” (art. 5º), como nos contratos empresariais, seja por relação “de caráter profissional, classista ou setorial” (art. 9º), como nos contratos por adesão.

4. É certo e relevante o fato de que a morte do titular do plano de saúde coletivo implica o rompimento do vínculo havido com a pessoa jurídica, vínculo esse cuja existência o ordenamento impõe como condição para a sua contratação, e essa circunstância, que não se verifica nos contratos familiares, impede a interpretação extensiva da súmula normativa 13/ANS para aplicá-la aos contratos coletivos.

5. Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma – legal ou administrativa – que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais.

6.
Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral.

7.
E, em se tratando de dependente idoso, a interpretação das referidas normas há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.

(STJ – REsp: 1871326 RS 2020/0003578-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/09/2020, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020) - destaquei

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE (ESPOSA). CANCELAMENTO DO CONTRATO. ILICITUDE. DESCUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 30, CAPUT E § 3º, DA LEI Nº 9656/98, 8º, DA RN 488/2022, 3º, § 1º DA RN 557/2022, E DA SÚMULA Nº 13 DA ANS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE (ARTIGOS 5º e 6º CRFB/88). INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – Apela a parte ré, alegando observância ao contrato firmado entre as partes, que prevê a permanência dos dependentes por até um ano, após o falecimento do segurado titular. Aduz que, após o prazo de remissão, é possível a continuidade no plano de saúde, nos moldes da Súmula 13 da ANS e da cláusula contratual 14.2.1.3, não tendo a autora solicitado a manutenção do contrato. Pugna seja julgado improcedente o pedido autoral - Relação de natureza consumerista, a teor do disposto no verbete sumular nº 469, do TJRJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" - In casu, a autora pretende ser mantida no plano de saúde coletivo empresarial, que tem como estipulante a empresa da qual seu falecido marido era funcionário aposentado - Deveras, em caso de falecimento do titular do plano, o plano de saúde deverá garantir a manutenção do plano aos dependentes, na forma do art. 3º, § 3º, da Lei nº 9656/98, cujo direito é ratificado pelo art. 8º, da Resolução Normativa n.º 488/2022, da ANS, que regulamenta os artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98 - Cumpre observar que a Resolução Normativa n.º 557/2022 da ANS, prevê, em seu art. 3º, § 1º, que a extinção do vínculo do titular do plano familiar não extingue o contrato, e assegura aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes - Para além disto, o verbete sumular n .º 13, da ANS, dispõe, expressamente, sobre o direito à permanência dos dependentes no plano, após o término da remissão. Precedentes do STJ - Não socorre à apelante a tese de que a autora não requereu sua manutenção no plano de saúde, haja vista as informações prestadas via e-mail à apelada pela estipulante do contrato, após contatar a operadora ré - Não se pode olvidar que se trata de uma senhora de 74 anos, necessitando de proteção especial, à luz do art. 230 da CRFB/88 e dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei nº 10.741/2003. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08301862820248190001 202400172749, Relator.: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 28/08/2024, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 30/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE NO PLANO COLETIVO APÓS A MORTE DO TITULAR – Sentença de procedência – Insurgência das rés quanto à falta de elegibilidade da dependente para manter-se no plano. Não acolhimento – O falecimento do titular do plano de saúde coletivo não extingue o contrato – Direito da viúva de permanência no contrato coletivo empresarial, após o período de remissão – Precedentes dessa Câmara – Sentença mantida – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1006372-12.2023 .8.26.0011 São Paulo, Relator.: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 04/06/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO PLANO APÓS PERÍODO DE REMISSÃO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Nos termos da súmula n. 609 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

2. Conforme remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz do que dispõem os arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/98 e a súmula normativa n. 13 da ANS, os dependentes do titular de plano de saúde coletivo fazem jus à continuidade do serviço nas mesmas condições originárias após o falecimento do titular, desde que pagas as contraprestações devidas.

3. Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. Doutrina sobre o tema.

4. Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana.

5. De rigor a manutenção do percentual fixado pelo magistrado a quo a título de honorários advocatícios sucumbenciais quando atendidos os critérios previstos no art. 85, § 2º do CPC.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0011608-60.2019.8 .08.0024, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível,publicado em 05/06/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE IDOSA COMO BENEFICIÁRIA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS ARTIGOS 30 E 31 DA LEI N. 9.656/98. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA NORMATIVA N. 13 DA ANS. PRECEDENTES DO STJ. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA CONFIANÇA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL NOS TERMOS AJUSTADOS ORIGINALMENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação interposta pelo plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer, determinando a manutenção de beneficiária idosa como titular do plano de saúde coletivo empresarial após o falecimento do titular, com o pagamento das respectivas mensalidades.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dependente idosa possui direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial na qualidade de titular após o falecimento do cônjuge titular; e (ii) estabelecer se cláusulas contratuais ou disposições administrativas podem afastar o direito da dependente à continuidade no plano.

3. A Lei n. 9.656/98, em seus arts. 30, § 3º, e 31, assegura o direito de permanência aos dependentes do titular falecido, desde que assumam o pagamento integral do plano, sendo aplicável por interpretação extensiva aos contratos de plano de saúde coletivo empresarial.

3.1 A interpretação das normas deve considerar a hipervulnerabilidade do consumidor idoso, conforme os princípios da dignidade da pessoa humana e da confiança, reforçados pelo Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03).

3.2 O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que os dependentes idosos têm direito à sucessão da titularidade no plano de saúde coletivo, independentemente de eventual ausência de regulamentação específica ou cláusula contratual restritiva, privilegiando a proteção do consumidor.

3.3 Não há cláusula expressa no contrato coletivo por adesão que exclua o direito da dependente idosa à continuidade no plano após o falecimento do titular, sendo inválida cláusula genérica constante de solicitação de benefício de remissão.

3.4 A Súmula Normativa 13 da ANS deve ser interpretada em favor do beneficiário dependente idoso, assegurando-lhe a manutenção no plano de saúde após o término do período de remissão.

4. Recurso não provido.

Teses de julgamento: O dependente idoso possui direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial como titular, após o falecimento do cônjuge titular, desde que assuma o pagamento integral do plano, nos termos dos arts. 30, § 3º, e 31 da Lei n. 9.656/98.A interpretação das normas deve considerar a hipervulnerabilidade do consumidor idoso, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e da confiança, independentemente de eventual ausência de regulamentação específica ou cláusula contratual restritiva. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/98, arts. 30, § 3º, e 31; Lei n. 10.741/03 (Estatuto do Idoso); Código de Processo Civil de 2015, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n . 1.871.326/RS, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 1º.9.2020; STJ, REsp n . 1.861.910/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. em 21.2.2020; STJ, REsp n. 1.780.206/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 17.2.2020; TJSC, Apelação n. 0312444-93.2017.8.24.0020, Rel. Des. Carlos Roberto da Silva, j. em 4.8.2022. (TJSC, Apelação n. 5038226-71.2023.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Erica Lourenco de Lima Ferreira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 13-02-2025).

(TJ-SC - Apelação: 50382267120238240023, Relator.: Erica Lourenco de Lima Ferreira, Data de Julgamento: 13/02/2025, Quarta Câmara de Direito Civil)

Ressalte-se, por fim, em consonância com os termos da decisão recorrida, que a abrangência da tutela de urgência deferida compreende não apenas a manutenção da agravada no plano de saúde em si, mas também a assistência odontológica e a medicamentos, desde que tais benefícios estejam originalmente previstos na apólice contratual vigente à época do falecimento do titular.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)